Tribunal: TJSP
Processo: 0064036-71.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0064036-71.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCO
ELISIARIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O ABERTO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064036-71.2018.8.26.0050 -Voto no 24.526
2
Apelação Criminal no 0064036-71.2018.8.26.0050
Apelante: Prisco Elisiario dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Wellington Carlos da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 24.526 DIG
Vistos.
WELLINGTON CARLOS DA SILVA e PRISCO
ELISÁRIO DOS SANTOS foram acusados da prática do crime previsto no art.
155, §4o, incisos I e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
Em favor de Wellington foi apresentada proposta de
suspensão condicional do processo, a qual foi aceita (cf. fls. 239).
Sobreveio a r. sentença de fls. 244/248, cujo relatório
se adota, e condenou Prisco, pelo delito descrito na denúncia, ao cumprimento de
um (01) ano e dois (02) meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento
de cinco (05) dias-multa. Deferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e postula, em resumo, a absolvição
por insuficiência de provas (fls. 253/256).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 270/273).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 16 de julho de
2018, por volta de 03h30min., na Av. Itaquera, n.o 900, cidade Líder, São Paulo,
WELLINGTON CARLOS DA SILVA e PRISCO ELISÁRIO DOS SANTOS,
agindo em concurso e previamente ajustados com indivíduo não identificado,
tentaram subtrair, para eles, mediante rompimento de obstáculo, objetos que
estavam no interior do estabelecimento-vítima “A. Pneus Carrão Ltda ME”,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.
Com efeito.
Preso em flagrante, na delegacia, Prisco silenciou (cf.
fls. 12/13). Em juízo, negou a concorrência na prática do furto. Aduziu que ele e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064036-71.2018.8.26.0050 -Voto no 24.526
3
coacusado Wellington passavam pelo local dos fatos e foram abordados pela polícia
e acusados, injustamente (cf. interrogatório gravado e anexado fls. 239).
Eduardo Nascimben, proprietário do estabelecimento
onde os fatos ocorreram, disse não ter presenciado o crime. Esclareceu ter sido
acionado pela empresa de alarme/monitoramento sobre a ocorrência de um sinistro.
Foi ao local e a polícia já estava presente, tendo constatado a existência de um
buraco na parede, destruição causada pelos furtadores (cf. depoimento gravado fls.
239).
Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que
os acusados foram surpreendidos com ferramentas nas mãos (duas marretas e duas
chaves de fenda). Constataram que eles estavam fazendo um buraco na parede do
estabelecimento-vítima. Afirmaram que na ocasião dos fatos existiam três
indivíduos, mas um deles conseguiu fugir. Os acusados, que foram abordados,
admitiram que estavam tentando ingressar no local para furtar (uma loja de pneus)
(cf. fls. 06, 07 e depoimento gravado).
O auto de exibição e apreensão deu conta das
ferramentas apreendidas na posse dos acusados e o laudo pericial do local dos fatos
atestou a fratura (buraco) na parede do imóvel, conforme, respectivamente, fls. 19 e
214/218.
Nesse contexto, diante da insuspeita prova acusatória,
a versão do acusado Prisco restou isolada nos autos, revelando-se mendaz, com o
claro objetivo de livrar-se da responsabilidade penal pelos fatos praticados.
Destarte, o furto duplamente qualificado (concurso de
agentes e rompimento de obstáculo), tentado, restou devidamente configurado.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Na segunda fase, Prisco foi considerado reincidente,
circunstância devidamente configurada, conforme certidão de fls. 235/236,
reveladora de condenação pelo crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, com
trânsito em julgado para as partes em 2017, com imposição de aumento na fração de
um sexto (1/6), usual para o caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0064036-71.2018.8.26.0050 -Voto no 24.526
4
Na última etapa do cálculo, por conta do
reconhecimento da tentativa e observado o “iter criminis”, correta a mitigação na
fração de metade (1/2) aplicada pela magistrada sentenciante, não havendo qualquer
reparo a ser feito na quantidade de pena.
Em relação ao regime, mesmo diante da reincidência,
a quantidade de pena e a ausência do emprego de violência ou grave ameaça à
pessoa viabilizam, excepcionalmente alteração para o aberto.
Por outro lado, o afastamento da aplicação de
substitutivos penais deve ser mantida, pois a condenação anterior, ressaltada na
sentença, revela não ser socialmente recomendável o benefício.
POSTO ISSO, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE ALTERAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA DO ACUSADO PARA O ABERTO, MANTIDA, NO
MAIS, A R. SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator